Tribunal: CARF
Processo: 10665.000712/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.000712/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.292 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
JOÃO TEIXEIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. COMPROVAÇÃO
DE ORIGEM. EMPRÉSTIMOS.
O acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos tributáveis, não
tributáveis ou isentos e tributados exclusivamente na fonte só é elidido
mediante a apresentação de documentação hábil que não deixe margem a
dúvida. Para essa comprovação, é imprescindível que: (1) seja apresentado o
contrato de mútuo assinado pelas partes; (2) o empréstimo tenha sido
informado tempestivamente na declaração de ajuste; (3) o mutuante tenha
disponibilidade financeira; e (4) esteja evidenciada a transferência do
numerário entre credor e devedor (na tomada do empréstimo), com indicação
de valor e data coincidentes como previsto no contrato firmado e o pagamento
do mutuário para mutuante no vencimento do contrato. Não basta a simples
informação nas declarações de mutuário e mutuante e/ou apresentação de notas
promissórias.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. COMPROVAÇÃO
DE ORIGEM. EMPRÉSTIMOS ENTRE FAMILIARES.
Entre familiares, mas não entre amigos, apresenta-se como razoável a não
exigência de uma formalização do contrato de mútuo, contudo o contrato deve
ser informado tempestivamente nas declarações de ajuste de mutuante e
mutuário, bem como haver prova da disponibilidade financeira do mutuante e,
dependendo do montante envolvido, prova da transferência dos recursos nos
moldes contratados. No caso concreto, o montante dos valores emprestados
entre familiares demanda não apenas a tempestiva informação das condições
contratuais nas declarações de ajuste anual e a prova da disponibilidade
financeira do mutuante, mas também prova da transferência dos recursos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.000712/2009-13
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.292 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000712/2009-13

(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 193/195) interposto em face de decisão da
7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (e-fls.
185/189) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 02/10), no valor
total de R$ 264.279,72, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano(s)-
calendário 2005 e 2006, por acréscimo patrimonial a descoberto (75%). O lançamento foi
cientificado em 29/05/2009 (e-fls. 176). O Termo de Verificação Fiscal consta das e-fls. 13/21.
Na impugnação (e-fls. 177/179), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Inconsistências dos critérios do lançamento. Mútuo.
A seguir, transcrevo as ementas do Acórdão de Impugnação (e-fls. 185/189):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006, 2007
VARIAÇÃO PATRIMONIAL. ORIGEM DE RECURSOS. EMPRÉSTIMOS.
PROVA.
A aceitação de empréstimos como origem de recursos para fins de apuração de variação
patrimonial está condicionada à comprovação, por meio de documentos hábeis e
idôneos, da efetiva transferência de recursos entre mutuante e mutuário.
VARIAÇÃO PATRIMONIAL. ORIGEM DE RECURSOS. RENDIMENTOS
DECLARADOS. RATEIO. POSSIBILIDADE.
Cabível o rateio dos rendimentos declarados pelos doze meses do ano-calendário
quando o contribuinte é intimado a discriminá-los mensalmente ou justificar a
impossibilidade de o fazer e, em sua resposta, omite-se quanto a ambos os pontos.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 08/03/2012 (e-fls. 190/192) e o
recurso voluntário (e-fls. 193/195) interposto em 09/04/2012 (e-fls. 204/205), em síntese,
alegando:
(a) Tempestividade. Respeitado o prazo legal, o recurso é tempestivo.
(b). Inconsistências dos critérios do lançamento. Mútuo. Sem qualquer
fundamentação legal, a Autoridade Lançadora procedeu a divisão das
receitas auferidas pelo recorrente em 12 (doze) parcelas mensais e, após
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.292 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000712/2009-13

desconsiderar contrato de mútuo por falta de prova da operação, realizou a
apuração do Caixa Fiscal do recorrente, tributando os saldos credores
encontrados por este raciocínio. O contrato de mútuo foi devidamente
firmado e declarado por ambas as partes, sendo os valores aportados na
empresa Universo Pneus Ltda, mediante depósitos em conta bancária e esta
operação também devidamente declarada, inclusive em DIRPJ. O mútuo
havido se operou entre pai e filho, tendo havido reciprocidade ativa para o
passivo declarado, ou seja, o efetivo aporte na empresa, a não restar dúvida
quanto à realidade da operação. Além disso, o referido rateio não encontra
respaldo em qualquer norma legal e, ainda que houvesse dúvida, a
interpretação deveria ser favorável ao contribuinte (CTN, art. 106).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 08/03/2012 (e-fls. 190/192), o recurso
interposto na segunda-feira 09/04/2013 (e-fls. 204/205) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de
1972, arts. 5° e 33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
voluntário.
Inconsistências dos critérios do lançamento. Mútuo. O recorrente ataca rateio de
receitas em partes iguais pelos doze meses do ano, uma vez que, na falta de norma legal, deveria
ser adotada interpretação favorável ao contribuinte, por força do art. 106 do CTN. Além disso,
sustenta que a desconsideração de contrato de mútuo por falta de prova da operação não poderia
prosperar diante de depósito bancário e declaração da operação, inclusive em DIRPJ, bem como
por ter havido empréstimo entre pai e filho e reciprocidade ativa para o passivo declarado, ou
seja, aporte na empresa. Sobre o rateio, assevera o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 20):
17) Os rendimentos anuais declarados como recebidos de pessoas jurídicas nos anos
2005 e 2006 foram distribuidos equitativamente, um doze avos por mês, tendo em vista
que o contribuinte não apresentou a discriminação mensal dos valores recebidos
conforme solicitado no item 2 do Termo de Intimação Fiscal 003.
18) Quanto à distribuição dos rendimentos declarados como recebidos de pessoa física
no ano 2006 (R$ 14.000,00), como o contribuinte não apresentou nenhum documento
sobre os mesmos, foram distribuidos da forma mais benéfica, 1/12 (um dozeavo) para
cada mês.
19) De forma análoga aos itens anteriores, os rendimentos liquides recebidos pelo
cônjuge também foram distribuídos uniformemente, 1/12 (um dozeavo) do rendimento
anual para cada mês.
20) Como o contribuinte optou em suas DIRPF/2006 e 2007, referentes aos anos bases
2005 e 2006, pelo desconto simplificado de 20% sobre os rendimentos tributáveis
anuais, assim também procedemos para o cálculo mensal das deduções da base de
cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física nos referidos anos, observando os limites
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.292 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000712/2009-13

máximos anuais de RS 10.340,00 para o ano calendário 2005 e R$ 11.167,20 para o ano
base 2006 (R$ 930,60 por mês).
Não tendo o recorrente apresentado documentação a evidenciar o momento de
percepção dos rendimentos durante os meses do ano, a fiscalização adotou critério razoável para
fins de apuração da variação patrimonial (Lei n° 4.069, art. 51, § 1°; e RIR/99 - Regulamento do
Imposto de Renda então vigente, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 1999, arts. 55, XIII e
parágrafo único, 806 e 807), estando respaldada pelo art. 79, b, do Decreto-Lei n° 5.844, de 1943
(RIR/99, art. 845, II). Os arts. 106 ou 112 do CTN não são aplicáveis, eis que não se cogita de
nova lei a ser aplicada a fato ou ato pretérito e nem de dúvida na aplicação de lei a definir
infração ou cominar penalidade.
Os empréstimos dados pelo recorrente para a empresa Universo Pneus Ltda foram
considerados como dispêndios/aplicações, tendo sido apresentada documentação acolhida pela
fiscalização. O fato de o recorrente ter emprestado valores para a empresa não tem o condão de
provar que tais recursos tiveram origem em anteriores empréstimos tomados pelo autuado junto
de parentes ou de amigos.
Sobre os empréstimos tomados pelo recorrente, transcrevo do Termo de
Verificação Fiscal (e-fls. 13/18):
4)Em sua resposta A intimação 002, postada nos correios em 09/12/2008, n° de registro
SO-390082304BR, o contribuinte limitou-se a apresentar cópias reprográficas de duas
notas promissórias de sua emissão a favor de Geraldo (...) Sobrinho, datadas de
28/01/2005 e 03/10/2006 e prestar os seguintes esclarecimentos: (...)
4.3) "a.3) Relação de todos os valores emprestados a João Teixeira da Silva. Anos
2005/2006.
Ano 2005
* Cleder (...), CPF (...), Data: 21/02/2005, Valor RS 50.000,00, em espécie. Prazo: Por
se tratar de pai e filho, não foi estipulado prazo de vencimento, juros, tampouco forma
de pagamento.
* Geraldo (...): CPF (...), Data: 28/01/2005, Valor R$ 40.000, 00, em espécie. Prazo: Em
razão da mútua confiança consolidada ao longo de anos que mantêm relação de
amizade, não foi estipulada data de vencimento e, tampouco, juros e a forma de
pagamento.
ANO 2006
* Cleder (...), CPF (...), Data: 11/09/2006, Valor R$ 156.000,00, em espécie. Prazo: Por
se tratar de pai e filho, não foi estipulado vencimento, juros, tampouco forma de
pagamento.
* Geraldo (...): CPF (...), Data: 03/10/2006, Valor R$ 40.000, 00, em espécie. Prazo: Em
razão da mútua confiança consolidada ao longo de anos que mantém relação de
amizade, não foi estipulada data de vencimento e, tampouco, juros e a forma de
pagamento.
* Marcelo (...), CPF (...), Valor RS 50.000,00, Data: 30/04/2006, em cheques de
terceiros que o Sr. Marcelo recebeu a título de distribuição de lucro da empresa ACT
Comercio de Tecidos e Pneumáticos Ltda, Prazo: Não foi estipulado prazo de
vencimento, ficando acertado que seria pago quando solicitado pelo Sr. Marcelo.
* João (...), CPF (...), Valor R$ 30.000,00, Data: 09/06/2006, em espécie. Prazo:
Liquidado no exercício de 2007. "
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.292 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000712/2009-13

4.4) "a.. 4) Documentos comprobatórios do efetivo recebimento dos recursos dos
empréstimos.
Empréstimos ano 2005:
Cleder: Por se tratarem de pai e filho, não foi feito qualquer documento na comprovação
formal do negócio.
Geraldo (...): Copia da Nota Promissória-
Empréstimos ano 2006:
Cleder: Por se tratarem de pai e filho, não foi feito qualquer documento na comprovação
formal do negócio.
Geraldo (...): Copia da Nota Promissória.
Marcelo (...): Por se tratar de sogro e genro, o negócio foi tratado verbalmente.
João (....): O negócio foi tratado verbalmente e lançado na contabilidade à dívida e o
respectivo pagamento." (...)
9) O contribuinte providenciou a postagem de sua resposta ao Termo de Início de
Fiscalização em 11/02/2009, n° de registro SO-319666981BR, limitando-se a apresentar
os seguintes esclarecimentos, não apresentando sequer um documento anexo: (...)
9.2) "Ratifica as informações já prestadas anteriormente, relativas as operações de
credito (empréstimos) junto a pessoas físicas constantes em suas declarações ano
calendário 2005 e 2006, a exceção, daquele contraído junto ao Sr. Dagmar (...) CPF
(...)."
10) Conforme citado nos itens 4 e 9 deste termo, os únicos documentos apresentados
pelo contribuinte foram cópias de duas Notas Promissórias emitidas pelo contribuinte a
favor de Geraldo (...), datadas de 28/01/2005 (RS 40.000,00) e 03/10/2006 (RS
20.000,00).
11) Cópias de Notas Promissórias e Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física não
são suficientes para comprovar a veracidade das operações de empréstimo,
comprovação esta que exige a apresentação de documentação hábil e idónea,
coincidente em datas e valores com as importâncias emprestadas, provando tanto a
origem quanto a efetividade da entrega dos recursos financeiros.
Impugnação e recurso não foram instruídos com qualquer prova tendente a
demonstrar a materialidade dos empréstimos tomados pelo recorrente. Durante o procedimento
fiscal, foram apresentadas apenas as notas promissórias de e-fls. 53/54 emitidas pelo recorrente
em favor do Sr. Geraldo.
A mera apresentação de Notas Promissórias não tem o condão de provar o
empréstimo, questão já decidida por unanimidade:
Acórdão n° 2401-007.137, de 06 de novembro de 2019 (...)
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. MÚTUO.
O acréscimo patrimonial, não justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis
ou isentos e tributados exclusivamente na fonte só é elidido mediante a apresentação de
documentação hábil que não deixe margem a dúvida. A alegação da existência de
empréstimos deve vir acompanhada de provas inequívocas da efetiva transferência do
numerário emprestado, não bastando a simples informação nas declarações do mutuário
e mutuante e/ou apresentação de notas promissórias.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.292 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000712/2009-13

A simples informação nas declarações não é suficiente como prova do
empréstimo, questão igualmente já decidida por unanimidade:
Acórdão n° 2401-007.231, de 3 de dezembro de 2019 (...)
IRPF.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL.
COMPROVAÇÃO
DE
ORIGEM
EMPRÉSTIMOS. A comprovação de empréstimo exige provas específicas, não
bastando a apenas a juntada de contratos particulares. Para essa comprovação é
imprescindível que: (1) seja apresentado o contrato de mútuo assinado pelas partes; (2)
o empréstimo tenha sido informado tempestivamente na declaração de ajuste; (3) o
mutuante tenha disponibilidade financeira; e (4) esteja evidenciada a transferência do
numerário entre credor e devedor (na tomada do empréstimo), com indicação de valor e
data coincidentes como previsto no contrato firmado e o pagamento do mutuário para
mutuante no vencimento do contrato.
Entre familiares, mas não entre amigos, apresenta-se como razoável a não
exigência de uma formalização do contrato de mútuo, contudo o contrato deve ser informado
tempestivamente nas declarações de ajuste de mutuante e mutuário, bem como haver prova da
disponibilidade financeira do mutuante e, dependendo do montante envolvido, prova da
transferência dos recursos.
No caso concreto, o montante dos valores emprestados entre familiares
demandam não apenas a informação das condições contratuais nas declarações de ajuste anual e
a prova da disponibilidade financeira do mutuante, mas também prova da transferência dos
recursos. Além disso, a não fixação de uma data de vencimento e, tampouco, de juros e forma de
pagamento enfraquece ainda mais a argumentação desacompanhada de provas hábeis e idôneas a
demonstrar os alegados empréstimos.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital